Tribunal: STM
Processo: 7000768-08.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. SUPOSTA OMISSÃO. DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA IMPUGNADA. ÔNUS DO RECORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO DE TESES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Cabe ao recorrente o ônus de delimitar a matéria a ser reapreciada pelo órgão jurisdicional competente. Considerado o brocardo do tantum devolutum quantum appellatum, o Tribunal irá conhecer especificamente o conteúdo impugnado que condiz com o mérito recursal. O Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas pela parte sucumbente, de sorte que as eventuais irresignações meritórias não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação. É, portanto, imprópria a inovação de teses, nesta oportunidade (aclaratórios), sem que exista impugnação antecedente. Embargos de declaração rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023 A
16/11/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000768-08.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MARLENE REBOUÇAS VIANA
ADVOGADO(A): JOSE AUGUSTO NETO (OAB CE11514)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA CONSTITUÍDA,
COM O FITO DE MANTER ÍNTEGRO O ACÓRDÃO LAVRADO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO N° 7000732-97.2022.7.00.0000. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000768-08.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MARLENE REBOUÇAS VIANA
ADVOGADO(A): JOSE AUGUSTO NETO (OAB CE11514)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA.
SUPOSTA
OMISSÃO. DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA IMPUGNADA.
ÔNUS
DO
RECORRENTE.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
APRESENTADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO DE TESES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Cabe ao recorrente o ônus de delimitar a matéria a ser reapreciada pelo
órgão jurisdicional competente. Considerado o brocardo do tantum
devolutum
quantum
appellatum,
o
Tribunal
irá
conhecer
especificamente o conteúdo impugnado que condiz com o mérito
recursal.
O Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela parte sucumbente, de sorte que as
eventuais irresignações meritórias não apresentadas oportunamente no
Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação. É,
portanto, imprópria a inovação de teses, nesta oportunidade
(aclaratórios), sem que exista impugnação antecedente.
Embargos de declaração rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os
Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída, com o fito de manter
íntegro o Acórdão lavrado nos autos da Apelação n° 7000732-97.2022.7.00.0000.
Brasília, 13 de novembro de 2023.
7000768-08.2023.7.00.0000
40001356652 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Dr. José Augusto
Neto, OAB/CE n° 11.514-A e OAB/RN 3111, em favor de MARLENE REBOUÇAS
VIANA e contra o Acórdão desta Corte lavrado nos autos da Apelação n° 7000732-
97.2022.7.00.0000.
Em sua petição (evento 1), sustentou, in litteris:
“[...] entende a embargante, “permissa vênia”, que deixou a decisão proferida de se
manifestar, expressamente, sobre ponto importante levantado na peça contestatória,
a respeito da qual, evidentemente, deveria ter-se pronunciado.
Dessa feita, a embargante sustentou em sua defesa que não há, nos autos, provas
suficientes para gerar um decreto condenatório em desfavor da acusada, tendo em
vista que não se comprovou de forma extreme de dúvidas a autoria sobre o delito
que lhe é imputado, invocando o princípio do in dubio pro réu, no entanto, não
houve manifestação a respeito.
Ademais, requereu a Caso Vossa excelência não entenda pela absolvição, seja
aplicada a pena mínima com suspensão da pena ou substituição por restritiva de
direito, sob pena de extinção do feito, o que não foi observado por esse juízo
durante o julgamento.
Não observado esse ponto imprescindível da Apelação, imperioso se faz o
revolvimento do processo, com a correção da sentença proferida, para que a
propalada omissão seja sanada, sob pena de macular a célere marcha processual
sempre pretendida por esse juízo. [...].” (Grifos no original).
Em Sessão de 22/6/2023 (APM, evento 23), este Tribunal, por maioria,
decidiu rejeitar a preliminar, suscitada de ofício por esta Relatora, de nulidade do
feito em face da inobservância do art. 433 do CPPM. Em seguida, por unanimidade,
rejeitou a preliminar, arguida pela Defesa, de prescrição da pretensão punitiva estatal
pela pena em abstrato por falta de amparo legal. No mérito, por maioria, decidiu
negar provimento ao Apelo, para, por unanimidade, manter incólume, por seus
próprios e jurídicos fundamentos a decisão recorrida – que condenou a civil
MARLENE REBOUÇAS VIANA à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, como incursa nas sanções do art. 251, caput, do CPM (Estelionato), sem
direito ao benefício do sursis, fixado o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de recorrer em liberdade, e, por maioria, manteve estabelecido, ainda, o dever
de reparar o dano sofrido pela união.
Leia-se a ementa do Acórdão (APM, evento 35):
7000768-08.2023.7.00.0000
40001356652 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINARES.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO
ORAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA EM ABSTRATO. CRIME PERMANENTE. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. SILÊNCIO MALICIOSO.
PREJUÍZO MILIONÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. REPARAÇÃO DO DANO. REQUERIMENTO MINISTERIAL. VALOR
MÍNIMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MAIORIA. APELO DESPROVIDO.
No âmbito desta Corte, prevalece o entendimento de que a sustentação oral não é
ato essencial à Defesa, de modo que a ausência do ato não importa,
necessariamente, em nulidade, podendo, inclusive, ser considerada matéria
preclusa, caso não arguida em momento processual oportuno. Preliminar rejeitada
por maioria.
O delito imputado à recorrente (estelionato previdenciário) é de índole permanente.
Saliente-se que o último mês em que a ré percebeu a pensão militar foi junho de
2021. Assim, essa é a data que deve ser considerada como marco para o início do
cômputo de eventual prazo prescricional. Preliminar rejeitada por unanimidade.
O silêncio malicioso prolongou-se no tempo, por décadas, sem qualquer intenção de
cessação, o que ocasionou prejuízo milionário ao Erário. No mais, é preciso
destacar que o ato motivador para o término do benefício indevido foi a delatio
criminis. Sem ela, a Administração Militar, provavelmente, ainda estaria à mercê da
fraude. Manutenção da condenação por unanimidade.
Houve requerimento expresso do Órgão ministerial, sendo que a fixação do
quantum debeatur teve por base o Laudo de Avaliação e Prejuízo e o Termo de
Confissão de Dívida. No ponto, deve-se reconhecer a ausência de impugnação, pela
parte defensiva, quanto aos valores fixados na primeira instância. Manutenção da
reparação do dano por maioria.
Apelo não provido. Decisão por maioria.”
Em 4/7/2023, o Defensor constituído interpôs os Aclaratórios (APM,
evento 28).
O v. Acórdão foi publicado no DJe de 29/8/2023 (APM, evento 35). As
partes foram devidamente intimadas (APM, eventos 38 a 42).
Em 28/9/2023, admiti os presentes Embargos de Declaração e
determinei a abertura de vista à parte embargada, consoante a Decisão acostada no
Evento 9.
Em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Arilma Cunha da Silva (Evento 13), o Parquet Milicien pronunciou-se nos seguintes
termos:
7000768-08.2023.7.00.0000
40001356652 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“O Acórdão vergastado enfrentou o contexto fático-probatório, refutando as teses
defensivas, e, ao fim, manteve a condenação, anteriormente reconhecida na
sentença a quo. A autoria e materialidade do delito encontram-se amplamente
reconhecidas no Acórdão, com todas as circunstâncias bem expostas, com
inequívoca visão acerca da conduta delituosa perpetrada pela Embargante.
[...]
Ante o exposto, smj, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugna, em
Contrarrazões, pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, entretanto, no
mérito, manifesta-se pela rejeição.”
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e foi oposto por parte legítima e
interessada.
Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a
prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões
judiciais que ostentam vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade,
ex vi do art. 542 do CPPM. No entender da douta Defesa, o Acórdão teria se omitido
por supostamente não enfrentar as teses de ausência de provas para a condenação e
da aplicação da pena mínima com suspensão da pena ou substituição por restritiva de
direitos.
Contudo, razão não lhe assiste.
O v. Acórdão consigna as razões pelas quais entende existir robustez no
acervo probatório que milita contra a embargante, consoante se extrai do seguinte
trecho:
“[...] o ardil consistente no agir malicioso, que manteve a Administração Militar em
erro por décadas, conforme conta a própria apelante em seu depoimento, in verbis:
“começou a receber após o falecimento da sogra, em 1983; todo mês ia sacar o
valor da pensão; sabia que a pessoa de Vaubaniza não existia; recebeu o valor até
Julho/2021”.
Tal declaração refuta por completo a tese defensiva de ausência de provas, pois a
agente, efetivamente, apresentou-se como a beneficiária da pensão concedida em
nome de Vaubaniza Rodrigues Viana. Como se vê, sempre esteve a par dos atos
fraudulentos e decidiu perpetuá-los, mês após mês, por anos a fio.
7000768-08.2023.7.00.0000
40001356652 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consequência, não se pode falar em “meras suposições” ou “fragilidade” no
tocante à autoria, uma vez que a ré detinha total conhecimento quanto à ilicitude do
benefício. [...]”.
Assim, ainda que se valorize o esforço defensivo, facilmente se
percebe que a alegação de ausência de provas, para além de não encontrar respaldo
nos autos, foi devidamente enfrentada por esta Corte Castrense.
Já no que diz respeito à aplicação da pena mínima com suspensão da
pena ou substituição por restritiva de direitos, cumpre salientar que os recursos
possuem como característica principal a voluntariedade, sua existência vincula-se à
manifestação da vontade da parte sucumbente. Cabe ao recorrente o ônus de
delimitar a matéria a ser reapreciada pelo órgão jurisdicional competente.
Considerado o brocardo do tantum devolutum quantum appellatum, o Tribunal irá
conhecer especificamente o conteúdo impugnado que condiz com o mérito recursal.
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela parte sucumbente, de sorte que as
eventuais irresignações meritórias não apresentadas oportunamente no Recurso ou
nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Em verdade, quando se examina as Razões recursais defensivas
(APM, evento 1), verifica-se que esta estabeleceu as seguintes questões como
controvertidas: a) da prescrição da pretensão punitiva; b) da ausência de provas
quanto ao crime de estelionato previsto no artigo 251 do CPM; c) do cumprimento
da execução pela Administração Estadual, as quais foram, sem exceção, apreciadas
no Julgado embargado. Em razão disso, a própria PGJM asseverou que:
“No que pertine à aventada aplicação da pena mínima com incidência de sursis ou
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, importante
dizer que essa tese não foi levada ao conhecimento do Tribunal quando do recurso
de Apelação. Todavia, o Juízo a quo já havia negado o direito à suspensão
condicional da pena (sursis), tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi
superior a 2 (dois) anos (expressa vedação legal contida no art. 84 do CPM). E,
nesse ponto, repita-se, não houve impugnação por parte da il. Defesa quando da
interposição do Apelo, tendo a Corte Castrense confirmado os termos finais
impostos na condenação.”
Tal circunstância, por si só, torna imprópria a inovação de teses,
realizada nesta oportunidade (aclaratórios), sem que exista impugnação antecedente.
Ainda assim, no mero intuito de conformar a embargante, deve-se lembrar que a
pena aferida em primeira instância considerou a extensão do dano causado e os
meios empregados como circunstâncias judiciais que elevaram a reprimenda para
patamar superior ao mínimo legal. Por sua vez, o sursis foi indeferido por não
atender aos requisitos estabelecidos no art. 84 do Código Penal Militar.
7000768-08.2023.7.00.0000
40001356652 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, vale recordar que há entendimento consolidado na Excelsa
Corte (HC 86.079) e neste Tribunal Militar no sentido de que a alteração trazida pela
Lei nº 9.714/98, no tocante às penas restritivas de direito, limitou-se ao art. 44 do
Código Penal. Tal substituição apenatória não encontra amparo na legislação
substantiva castrense (art. 55 do CPM), independente de se tratar de crime
tipicamente militar ou não. A propósito cita-se a jurisprudência desta Corte, in
verbis:
“APELAÇÃO.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
COMPROVAÇÃO
DE
ESCOLARIDADE.
(...)
SUBSTITUIÇÃO
DA
SANÇÃO
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. SEM PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO
PENAL CASTRENSE. (...) 8) A substituição de pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, prevista no vigente art. 44 do CP comum, no tocante aos
delitos militares, não tem previsão na legislação castrense e sequer há a
possibilidade de sua aplicação analógica. 9) Não provimento do recurso defensivo.
Unânime”. (STM, Apelação nº 5-77.2011.7.12.0012/AM, Relator Min. Fernando
Sérgio Galvão, julgada em 25/11/2014.) (Grifo nosso).
Realizadas essas ponderações, entendo que as razões de decidir
contidas no Acórdão hostilizado foram suficientes para afastar a pretensão ora
suscitada, uma vez que rebateu cada um dos pontos impugnados no recurso da
Apelação.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos de
Declaração opostos pela Defesa constituída, com o fito de manter íntegro o Acórdão
lavrado nos autos da Apelação n° 7000732-97.2022.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356652v5 e
do código CRC fecea6c8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 12/12/2023, às 16:7:12
7000768-08.2023.7.00.0000
40001356652 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR